Tribunal: TJBA
Processo: 0501570-24.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0501570-24.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: GTS MOTORS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e outro Advogado(s): ALEX ALVES DA SILVA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADA: FABÍOLA ALVES SALES Advogado(s): MARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE, ARNALDO REIS TRINDADE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELMENTOS NOS AUTOS QUE DISPENSAM TAL PRODUÇÃO. PREAMBULAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. VENDA DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE SEU ALCANCE COM BASE NA TABELA FIPE. PELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DA AÇÃO QUE NÃO IMPEDE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0501570-24.2016.8.05.0022, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO CONHECER do pedido de majoração da indenização por danos morais, feito em sede de contrarrazões, e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recursos, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.